Tribunal: TJMT
Processo: 0009933-52.2012.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009933-52.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ILIOMAR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 782.233.771-87 (APELADO), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), MASSAKI TARUMOTO - CPF: 064.735.608-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO – DATA DA CITAÇÃO DO INSS – SALÁRIO FAMÍLIA – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO LÓGICA – IMPOSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO RECURSAL -POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA – PAGAMENTO DEVIDO

– RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1 - A prescrição lógica, quer dizer que não se pode realizar um ato processual se esse mesmo ato contraria o que a parte já realizou anteriormente no processo, consequência de sua ocorrência, é a impossibilidade de seguimento recursal.

2 -
Nos casos em que há a cessação indevida do pagamento do auxílio-doença, o
dies a quo
para o pagamento do auxílio-acidente é aquele seguinte ao dia da cessação do auxílio-doença, todavia, se inexiste requerimento administrativo e benefício previdenciário pretérito, a DIB deve coincidir com a data da citação na demanda judicial.

3. Quanto ao salário-família, preenchidos os requisitos legais é possível sua cumulação com a aposentadoria, a serem pagos pelo INSS.

4. Recurso desprovido, sentença retificada em remessa necessária para alterar a data de início do benefício – DIB, para coincidir com a data da citação do INSS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra que, no bojo da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Previdenciário com Conversão em Aposentadoria por Invalidez C/C Tutela Antecipada, nº
0009933-52.2012.8.11.0015, proposta
por Iliomar de Oliveira Pereira, julgou procedente o pedido inicial para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a partir da perícia judicial realizada em 26/02/2009 e, ainda, salário-família desde a data do ajuizamento da demanda (29/01/2009).

Em suas razões, o INSS afirma quanto a data de início do benefício – DIB, sustenta que deveria ser fixado na data seguinte ao término do pagamento administrativo, cuja data aponta como 01/03/2010, defendendo a necessidade de devolução dos valores no período de 15/07/2009 a 28/02/2010.

Ainda, versa acerca do não cabimento do salário-família que deveria ser pago somente pelo empregador.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo requerido
Instituto Nacional de Segurança Social – INSS,
no qual objetiva a reforma da sentença quanto à Data de Início do Benefício – DIB, para que seja considerada data posterior a suspensão do pagamento administrativo no ano de 2010, e, ainda, o não cabimento do pagamento de salário família.

(i)

Do recurso de apelação

Da leitura dos autos, observo a preclusão do direito de recorrer pela autarquia federal.

Isso porque, a petição de id. 106653457 (fls. 14) aponta para a prescrição lógica, ao que o apelante manifestou pelo desinteresse na apresentação do recurso (“
não será apresentado recurso de apelação em face da sentença prolatada
”), instituto cuja descrição transcrevo extraída do voto abaixo colacionado:

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

(N.U 1021995-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

Ocorrida a prescrição lógica, não se pode realizar um ato processual se esse contraria o que a parte já realizou anteriormente nos autos.

Legalmente, a preclusão lógica vem explicita no artigo 1.000 do Código de Processo Civil:

art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Portanto, não se pode dar seguimento ao julgamento do mérito recursal, ante a ocorrência da prescrição lógica.

Por essas razões, não merece acolhimento o recurso interposto pela autarquia.

(ii)

Do reexame necessário

Recebo a remessa necessária nos termos do artigo 19 da Lei 4.717/65.

De início, no que tange ao DIB o Art. 86, §2º da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Acerca da fixação da data inicial do benefício do auxílio-acidente, foram julgados os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos do Tema 862.

No julgamento do aludido tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese jurídica, cuja ementa transcrevo a seguir,
in verbis
:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, objetivando o recebimento de auxílio-acidente, com termo inicial a ser fixado na data de cessação do auxílio-doença que o precedeu. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem – embora reconhecendo "comprovado o nexo causal e caracterizada a lesão física que acarreta redução parcial e permanente da capacidade laborativa" – no julgamento dos recursos de Apelação, interpostos por ambas as partes, e da Remessa Oficial, alterou o termo inicial do auxílio-acidente para a data da juntada do laudo pericial aos autos.

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”.

V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ – que ora se ratifica – é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo.
Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.

VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício."

IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença. X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). [STJ, Recurso Especial n. 1.786.736 – SP, Primeira Seção, Relatora: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, data do julgamento: 09/6/2021, DJe: 01/07/2021). (g.n.)

Na mesma linha, a jurisprudência deste e. Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM APELO ADESIVO – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARGUIÇÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR AFASTADA POR OCASIÃO DO DESPACHO SANEADOR – QUESTÃO PRECLUSA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO –DIB – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTATIVO – DATA DA CITAÇÃO DO INSS – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – APELO ADESIVO PROVIDO.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício da atividade habitual, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez.

III - A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

III – Não havendo prévio requerimento administrativo, o dies a quo da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data da citação

do INSS.

IV – Não se sujeitam a Reexame as sentenças proferidas contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, de valor inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (art. caput, inciso I e § 3o, do CPC/2015).

(N.U 0001683-02.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).

Assim, merece reforma a sentença proferida que fixou a Data de Início do Benefício coincidente com a data do laudo pericial.

Ainda, conforme o laudo pericial de id. 106653454, no quesito 5, a médica perita Eliana Kawaguti, informa poder afirmar quanto ao início da lesão remontar ao mínimo desde outubro de 2008.

Portanto, não há que se falar em devolução de valores do período entre 15/07/2009 até 28/02/2010 como suscitado pelo INSS, tampouco, há prova nos autos que o pagamento só foi cessado em 01/03/2010.

Quanto ao salário família não prospera a alegação do apelante.

Isso porque a Lei 8.213/91 determina da seguinte forma:

Art. 65.

O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados nos termos

do

§ 2o do art. 16 desta Lei, observado o disposto no art. 66.

Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 (sessenta) anos ou mais, se do feminino, terão direito ao salário-família, pago juntamente com a aposentadoria.

Dessa forma, acertada a sentença, devendo-se apenas observar os requisitos legais para o termo
a quo
do recebimento ante a idade dos filhos do beneficiário.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSS e,
em reexame necessário
, retifico a sentença
proferida para alterar a data de início do benefício – DIB, para coincidir com a data da citação do INSS.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022